Tribunal: TCU
Processo: 033.625/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca da alienação de imóvel pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo em possível prejuízo à Caixa Econômica Federal, bem como pagamento de altos salários mensais dos associados da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

Inteiro teor:
Acórdão 10915/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, caput e parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer a presente documentação como representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) notificar o representante, Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, Dr. Lucas Rocha Furtado, desta deliberação; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Diretoria Jurídica da Caixa Econômica Federal; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 033.625/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.